Tribunal: TJSP
Processo: 2197904-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Conflito negativo de competência suscitado. Recurso não conhecido, com

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Conflito negativo de competência suscitado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Grupo Especial da Seção do Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197904-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante JOSÉ
PACANHELA, é agravado QUALICICLO AGRICOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso, com determinação de remessa dos autos ao Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara da Comarca de Casa Branca
Agravo de Instrumento n. 2197904-33.2019.8.26.0000
Agravante: José Pacanhela
Agravada: Qualiciclo Agrícola Ltda.
Voto n. 18.716
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de
título extrajudicial. Irrelevância da relação
jurídica subjacente ao título executivo.
Competência
preferencial
de
uma
das
Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3,
da Resolução n. 623/2013 do OETJSP.
Conflito negativo de competência suscitado.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos ao Grupo Especial da
Seção do Direito Privado.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 243/245 dos autos n. 1003091-
92.2017.8.26.0129, proferida pela juíza da 2a Vara da Comarca de Casa
Branca, Dra. Ana Rita de Oliveira Clemente, que, em sede de execução
de título extrajudicial, rejeitou alegações de impenhorabilidade e de
excesso de penhora formuladas pelo executado.
Segundo o agravante, executado, a decisão
deve ser reformada, em síntese, para “declarar a impenhorabilidade do
imóvel rural do agravante”.
Recurso tempestivo e isento de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(gratuidade da justiça).
Acórdão da 20a Câmara de Direito Privado,
integrada pelo ilustre relator originalmente sorteado, não conhecendo do
recurso por entender que ele seria de competência das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado (fls. 319/323).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 325).
Esse é o relatório.
Em
caráter
excepcional,
respeitosamente
suscito conflito negativo de competência. A meu ver, o recurso deve
mesmo ser processado e julgado por uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), pois este
órgão não tem competência para dirimir a questão em pauta.
Como se sabe, o artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça é
expresso: compete à Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a Câmaras, julgar preferencialmente as “ações
e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
E, na espécie, o caso concreto é, exatamente,
de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de produto
rural (espécie de título de crédito prevista na Lei n. 8.929/1994).
Vale lembrar, pouco importa a relação jurídica
subjacente ao título executivo para fins de fixação de competência
recursal, como tradicionalmente decide o Grupo Especial da Seção do
Direito Privado: “para atribuição às Câmaras da Subseção de Direito
Privado II da competência recursal nas execuções fundadas em título
extrajudicial, é irrelevante perquirir sobre a natureza da relação
jurídica subjacente, pois simplesmente se persegue o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
representado no título executivo extrajudicial” [grifei] (TJSP, Conflito
de Competência n. 0010187-72.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção
do Direito Privado, j. 25-03-2020, rel. Des. Gomes Varjão).
Com efeito, assim foram decididos diversos
conflitos de competência envolvendo as Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado em casos de execução de título extrajudicial: 1)
TJSP, Conflito de Competência n. 0048607-83.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 12-02-2020, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 2) TJSP, Conflito de Competência n.
0001657-79.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 06-02-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 3) TJSP, Conflito de
Competência n. 0001633-51.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 24-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 4) TJSP,
Conflito de Competência n. 0048651-05.2019.8.26.0000, Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 5)
TJSP, Conflito de Competência n. 0038443-59.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 6) TJSP, Conflito de Competência n.
0050393-65.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 22-01-2020, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; e 7) TJSP,
Conflito de Competência n. 0048856-34.2019.8.26.0000, Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. Araldo Telles.
Aliás, assim também foram decididos diversos
outros conflitos instaurados em casos de embargos à execução: 1)
TJSP, Conflito de Competência n. 0049133-50.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes
Varjão;
2)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0041340-60.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 13-11-2019, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; 3) TJSP, Conflito
de Competência n. 0042680-39.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 12-11-2019, rel. Des. Marcondes D'Angelo;
4) TJSP, Conflito de Competência n. 0040858-15.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-10-2019, rel. Des. A. C.
Mathias
Coltro;
5)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0035180-19.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 20-09-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 6) TJSP, Conflito
de Competência n. 0026525-58.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 30-08-2019, rel. Des. Correia Lima; e 7)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TJSP, Conflito de Competência n. 0028987-85.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 14-08-2019, rel. Des. J. B.
Franco de Godoi.
Posto
isso,
não conheço
do
recurso
e
determino a remessa dos autos ao Grupo Especial da Seção do Direito
Privado para julgamento do conflito de competência ora suscitado.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica